Tribunal: TJSP
Processo: 1015087-27.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Danos materiais e moral – Indenização pela depreciação do imóvel – Litinconsórcio ativo necessário e unitário com a cônjuge co-compromissária do bem – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais - Relação de Consumo – Três caixas coletoras instaladas em área privativa de apartamento adquirido pelo autor –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Danos materiais e moral – Indenização pela depreciação do imóvel – Litinconsórcio ativo necessário e unitário com a cônjuge co-compromissária do bem – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais - Relação de Consumo – Três caixas coletoras instaladas em área privativa de apartamento adquirido pelo autor – Falta da prova de observância do dever de informação - Transtorno anormal importando em violação a direito da personalidade – Indenização por dano moral bem fixada – Recurso do autor desprovido e provida em parte a apelação da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850502
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015087-27.2019.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado JORGE CASTANHA, é apelado/apelante MRV, ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor
desprovido e provida em parte a apelação da ré.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1015087-27.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente (1a Vara Cível)
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e Jorge Castanha
Apelados: Os mesmos
Juiz:
Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto n. 20.849
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Danos
materiais e moral – Indenização pela depreciação do imóvel –
Litinconsórcio ativo necessário e unitário com a cônjuge co-
compromissária do bem – Extinção do processo sem resolução do
mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais -
Relação de Consumo Três caixas coletoras instaladas em área
privativa de apartamento adquirido pelo autor Falta da prova de
observância do dever de informação - Transtorno anormal
importando em violação a direito da personalidade Indenização
por dano moral bem fixada Recurso do autor desprovido e
provida em parte a apelação da ré.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
moral, alegando o autor que adquiriu da ré o imóvel descrito na inicial, tipo
giardino (quintal privativo), que foi oferecido com o grande diferencial e
atrativo de uma área externa privativa, contudo os croquis e projetos
arquitetônicos que lhe foram apresentados não indicavam a presença de três
caixas coletoras em seu quintal, duas de esgoto e uma pluvial, recebendo
descarte de todas as unidades do bloco, comprometendo o uso de sua área
privativa, razão pela qual requer seja a requerida condenada ao pagamento de
indenização por dano material no valor de R$ 15.000,00, pela desvalorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
3
de seu imóvel, além de compensação por dano moral no montante de R$
20.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, condenando a ré a pagar ao requerente indenização por
danos materiais pela desvalorização do imóvel, cujo montante deverá ser
mesurado em liquidação de sentença, por meio de perícia, corrigindo-se
monetariamente a partir do efetivo prejuízo, qual seja, a data em que entregue
o bem ao autor, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente e com juros de mora a partir da sentença, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação (fls. 353/361).
O autor apelou, requerendo a majoração do valor da
indenização por dano moral, alegando que o valor fixado não é condizente
com o dano sofrido e também não serve para desestimular a prática do ilícito
pela apelada (fls. 363/361).
A requerida, também, recorreu arguindo preliminarmente
a ocorrência de decadência quanto ao direito de reclamar de vício no
empreendimento, e no mérito sustentou não haver prova de que as caixas
instaladas no imóvel o tenham depreciado, bem como aduziu que obedeceu as
normas da ABNT quando da construção, constando expressamente da
Cláusula 8.2. do Memorial de Incorporação, a previsão de instalação das
caixas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo, o que, portanto,
era de conhecimento do autor, tanto que não manifestou eventual
discordância quando do recebimento do imóvel, não havendo prejuízo algum
à utilização da área, uma vez que instalados sistema de ventilação para evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
4
o mau odor das caixas, sendo necessária sua limpeza apenas de seis em seis
meses e, ainda que assim não fosse, o valor do imóvel pago já levava em
consideração a instalação das caixas em sua área privativa, não havendo que
se falar em desvalorização do bem e, por fim, impugnou a ocorrência do dano
moral, requerendo seja afastada a condenação ou, subsidiariamente que seja
reduzido o valor, não havendo prova de dano material indenizável, e por fim,
insiste na necessidade de retificação do polo ativo para inclusão da outra
proprietária, Rosemeire Gucao Castanha (fls. 370/386).
Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (fls.
393/400 e 401/406).
É o Relatório.
O autor pleiteia indenização por danos materiais e moral,
decorrentes da entrega de unidade imobiliária adquirida, com três caixas
coletoras, duas de esgoto e uma pluvial, instaladas na área privativa externa
da unidade.
O requerente é legitimado ad causam para pleitear a
compensação pelo dano moral próprio que sofreu, mas não para a
indenização por depreciação da coisa, pela compra do imóvel ter sido
compromissada juntamente com sua esposa, e estando em comunhão os
direitos sobre o bem, não se pode falar em parte ideal do requerente, existindo
litisconsórcio ativo necessário e unitário, e pela não regularização oportuna, o
pedido de indenização é extinto sem resolução do mérito em conformidade
com o inciso IV do art. 485 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
5
O apartamento do requerente situa-se no térreo,
possuindo área privativa descoberta, ilustrando as fotos apresentadas às fls.
34/39, a situação fática das caixas coletoras na unidade, não fazendo a ré
prova de que seja outra a situação do imóvel em discussão.
No mais, é assente que: "o Código de Defesa do
Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora
se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento (AgRg no
AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014), e é
verossímil a alegação da consumidora, autorizando a inversão do ônus da
prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Não consta de forma clara e expressa do memorial
descritivo, a informação de que especificamente na área privativa adquirida
pelo autor seriam instaladas as três caixas ora impugnadas, constando apenas
a previsão genérica na cláusula 8.2 que "caso necessário, o lançamento de
esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura,
sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas
privativas descobertas do pavimento térreo" (fls. 291), o que não se mostra
suficiente ao cumprimento do dever de informação previsto na lei
consumerista (art. 6o, III, CDC), e não se consegue visualizar as caixas no
memorial descritivo de fls. 50/52.
O dever de informar, alerta Cláudia Lima Marques1,
representa no CDC, “um verdadeiro dever essencial, dever básico (art. 6o,
inciso III) para a harmonia e transparência das relações de consumo. O dever
de informar passa a ser natural na atividade de fomento ao consumo, na
1 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações
contratuais. 5a ed. São Paulo: RT. 2005, p.771-2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
6
atividade de toda a cadeia de fornecedores, é verdadeiro ônus atribuído aos
fornecedores, parceiros contratuais ou não do consumidor”.
O dever de informação nas relações contratuais é
indissociável dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e cuidado.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que: "1. O direito à informação, no Código de Defesa do Consumidor, é
corolário das normas intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, em
razão das quais a liberdade de contratar assume novel feição, impondo a
necessidade de transparência em todas as fases da contratação: o momento
pré-contratual, o de formação e o de execução do contrato e até mesmo o
momento pós-contratual...” (REsp 1188442/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 05/02/2013).
O fato de a requerente ter assinado o termo de entrega
sem nenhuma ressalva, não elide a obrigação de informação da existência das
caixas coletoras em sua unidade preceder à assinatura do contrato, dever este
que não cumpriu a ré, cobrando pela área privativa, que na verdade provocou
transtornos ao adquirente.
As fotos de fls. 34/39 dão a dimensão das restrições
suportadas pelo consumidor, em área que seria destinada ao convívio
familiar, sendo inegável a conclusão de que a existência de caixas coletoras
de esgoto e água dentro da área de propriedade exclusiva do requerente, traz
sensível limitação ao seu direito de propriedade e de privacidade, diante da
necessidade periódica de manutenção, bem como por riscos decorrentes de
eventual defeito, com transbordamento de seu conteúdo ou propalação de
odores fétidos e proliferação de insetos, o que de fato, deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
7
comunicado com destaque no instrumento contratual principal, nos termos do
art. 54, § 4o do CDC, devendo responder pelo dano, em conformidade com o
art. 18, § 1o, III, do CDC, por consistir em transtorno anormal, resultando em
violação a direito da personalidade.
No mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência desta
Corte, em casos similares envolvendo a mesma construtora:
Indenização por danos morais. Aquisição de imóvel
unidade autônoma. Construtora erigiu no quintal do
apelado caixas de gordura, de espuma e de esgoto.
Alegação de que o apelado tinha pleno conhecimento é
inconsistente. Relação de consumo caracterizada. A
existência de tais caixas traz desconforto ao morador. Em
caso de inspeção, o mau cheiro e o surgimento de insetos
ocasionam
angústia
e
desgosto.
Danos
morais
configurados. Verba reparatória condizente com as
peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação 1011669-29.2017.8.26.0037; Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de
Registro: 30/08/2018)

1011006-15.2017.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e
Venda
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/08/2018
Data de publicação: 27/08/2018
Data de registro: 27/08/2018
Ementa: APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS
PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. Apelado
que carreou aos autos os documentos imprescindíveis
para a propositura da demanda, sendo inviável a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
8
terminativa
do
feito.
DANO
MORAL.
Configuração. Caixas coletoras de sabão, de gordura e
de água pluvial instaladas em apartamento térreo
adquirido pelo apelado, as quais demandam constante
manutenção. Falta de informação clara e adequada ao
consumidor. Limitação ao direito de propriedade.
Violação ao art. 6o, III do CDC. As fotos impressionam e
causam repulsa, asco. Difícil admitir que uma equipe de
vários
funcionários
terceirizados
compareça
periodicamente na sua unidade habitacional para remover
resíduos
fétidos.
Quantum
indenizatório
mantido,
porquanto fixado com razoabilidade. HONORÁRIOS
RECURSAIS. Imposição nos termos do art. 85, § 11 do
CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.
No tocante ao valor do dano moral, sua fixação deve
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-
se a gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o sofrimento e a posição
social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do responsável, sua situação
econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a duração da lesão.
No caso, diante das circunstâncias, considerando-se a
localização em área utilizável do imóvel, destinada à convivência e lazer, o
que causa maior desconforto, foi bem fixado o valor da indenização, até
considerando-se que a esposa detém idêntico direito indenizatório, não
merecendo qualquer reparo.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
autor e DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao apelo da ré, extinguindo-se
o processo em relação ao pedido de danos materiais. nos termos da
fundamentação, rateando-se as despesas do processo de forma proporcional
ao que sucumbiram (art. 86 do CPC/2015), arcando a ré com honorários
advocatícios de 12% sobre o valor da condenação, já considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015087-27.2019.8.26.0482 -Voto no 20.849
9
provimento parcial do recurso (art. 85, § 11, CPC) e o autor de 12% sobre o
pedido de dano material afastado (art. 85, § 2o, CPC).
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica